Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706196-04.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: CIRO PATRÍCIO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM UTI. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. COBERTURA COMPLETA DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE JUSTIFICATIVA PARA A SUA REDUÇÃO. I. Se o relatório médico apresentado pelo autor é suficiente para comprovar o caráter emergencial da internação, o julgamento antecipado do mérito encontra apoio nos artigos 355, inciso I, 370 e 464, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil. II. Durante o período de carência a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura de atendimentos de urgência e de emergência, a teor do que prescrevem os artigos artigo 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998. III. Se o contrato contempla coberturas dos segmentos ambulatorial e hospitalar, não incide a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de emergência previsto na Resolução CONSU 13/1998. IV. Afeta atributos da personalidade do usuário do plano de saúde e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora de cobertura para internação de emergência em UTI. V. Deve ser mantida a verba honorária arbitrada mediante a ponderação equitativa dos referenciais contidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. VI. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 186, 421, 422, 423 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a indevida condenação ao pagamento dos danos morais, considerando que apenas se limitou a cumprir o estipulado no contrato firmado entre as partes. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, e KAROLINE MIRANDA RODRIGUES, OAB/DF 29.453 (ID 43164080). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 421, 422, 423 e 927, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, constata-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já abalado ante o estado debilitado da sua saúde” (AgInt no AREsp 2.074.739/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 26/10/2022). Assim, verifica-se a incidência, na hipótese, do enunciado 83 da Súmula do STJ, mostrando-se inarredável a aplicação do mencionado preceito sumular a obstar, no caso em tela, a análise do reclamo por ambas as alíneas do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Ademais, cumpre acrescentar que eventual alteração das conclusões do acórdão impugnado, quanto à existência de situação de urgência ou emergência e sobre a configuração dos danos morais, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, cuja incidência “prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido” (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005